Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727394-71.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 06.10.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR